Tribunal: TJES
Processo: 5000657-25.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000657-25.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: RAINAN PEREIRA CARVALHO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, em razão da ausência de consentimento válido e da inobservância do dever de informação, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além da fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento decorrente da ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato firmado; (ii) apurar a validade da condenação à devolução em dobro dos valores descontados com base no art. 42, parágrafo único, do CDC; (iii) analisar a existência de dano moral indenizável e a adequação do
quantum
fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de informação constitui direito básico do consumidor (CDC, art. 6º, III) e impõe ao fornecedor o encargo de esclarecer, de forma clara, precisa e ostensiva, a natureza do produto ou serviço contratado, conforme reiteradamente decidido pela jurisprudência e doutrina especializada.

A contratação de cartão de crédito consignado, sob a aparência de empréstimo consignado tradicional, sem esclarecimentos específicos quanto às particularidades da modalidade — como a lógica de amortização, as taxas aplicáveis e a sistemática de desconto mínimo — configura vício de consentimento por erro substancial (CC, arts. 138 e 139) e prática abusiva (CDC, art. 39, IV e V).

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, impõe à instituição financeira a demonstração da ciência inequívoca do consumidor sobre a natureza do contrato; contudo, a apresentação de documentação unilateral e genérica não se mostra suficiente para comprovar o consentimento válido e esclarecido.

A jurisprudência consolidada, inclusive no Tema 1061 do STJ, estabelece que incumbe ao fornecedor comprovar a validade do negócio jurídico impugnado, sobretudo quando se trata de consumidor presumidamente hipossuficiente.

A nulidade do contrato encontra respaldo nos arts. 6º, III, 30, 31, 39, IV e V, e 51, IV e XV do CDC, além dos arts. 138 a 139 do Código Civil, sendo reiteradamente reconhecida em casos de contratação de cartão de crédito consignado sob falsa roupagem de empréstimo pessoal.

A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados mostra-se cabível, tendo em vista a má-fé da instituição financeira, em consonância com o entendimento fixado pelo STJ nos EAREsp 600.663/RS e EAREsp 1.413.542/RS, aplicável às cobranças realizadas após 30/03/2021.

O dano moral restou caracterizado em razão da angústia e do sofrimento experimentados pelo consumidor, que, diante da ausência de esclarecimento, viu-se submetido a descontos reiterados e progressivos em seus proventos, sem redução efetiva da dívida, sendo necessário acionar o Judiciário para interrompê-los.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da medida, sem configurar enriquecimento sem causa.

A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, com majoração para 17% em grau recursal, encontra amparo no art. 85, §§ 2º e 11º, do CPC, sendo proporcional ao trabalho realizado e ao tempo de tramitação do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de informação clara e específica sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado configura vício de consentimento e prática abusiva, ensejando a nulidade do negócio jurídico.

Incumbe à instituição financeira o ônus de provar, de forma inequívoca, que o consumidor foi devidamente informado sobre as condições contratuais, quando aplicada a inversão do ônus da prova.

A devolução em dobro dos valores descontados é cabível quando evidenciada a má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, aplicável às cobranças realizadas após 30/03/2021.

Configura-se dano moral indenizável a contratação de cartão de crédito consignado sob indução em erro essencial, especialmente em prejuízo de consumidor hipossuficiente, sendo devida indenização proporcional ao abalo sofrido.

Os honorários advocatícios fixados em 15% e majorados para 17% sobre o valor da condenação são compatíveis com o art. 85, §§ 2º e 11º, do CPC, diante da natureza da causa e do trabalho desenvolvido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III e VIII; 30, 31, 39, IV e V; 42, parágrafo único; 51, IV e XV; CC, arts. 138 e 139; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS e EAREsp 1.413.542/RS; STJ, Tema 1061; TJMT, Apelação Cível nº 1005590-68.2019.8.11.0041; TJRJ, Apelação Cível nº 0005584-73.2021.8.19.0045.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000657-25.2024.8.08.0030

APTE
:
BANCO
PAN S.A.

APD
O
:
RAINAN PEREIRA CARVALHO

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso em analisar a juridicidade da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que restou caracterizada a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, em razão da inobservância do dever de informação e da ausência de prova de consentimento válido e esclarecido do consumidor quanto à natureza da operação contratada, circunstâncias que ensejaram a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Como cediço
, a Lei nº 8.078/90,
em seu
artigo 6º,
inciso III,
dispõe que são direitos básicos do consumidor
“
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Trato continuativo, o
art. 31 do mesmo diploma
diz que

“
a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores
”
.

Sobre o tema leciona Humberto Martins:

[...]
Vale dizer: a escolha do consumidor somente é livre se estiver adequadamente vinculada à informação correta, acessível e satisfatória sobre produtos e serviços que os fornecedores colocam no mercado de consumo. Ao receber a informação sobre o produto ou o serviço, o consumidor decidirá o que consumir ou não:
nesse ponto, se a informação for completa, clara e eficiente, o consumidor agirá com consciência,

mas se a informação for parcial, ambígua ou falsa, o direito de escolha do consumidor estará violado. Uma vez que o consumidor tem o direito à informação, o fornecedor terá, em contrapartida, o dever de informar como conduta necessária para atuar no mercado e respeitar, simultaneamente, o direito básico do consumidor de ser informado
.
[...]

1

Trata-se de corolário do princípio da boa-fé objetiva e da transparência, que informam todo o microssistema consumerista e impõem ao fornecedor deveres anexos de lealdade, cooperação e esclarecimento.

Nesse contexto, cumpre salientar que a contratação de cartão de crédito consignado, sobretudo quando o consumidor manifesta intenção de contratar empréstimo consignado tradicional, demanda esclarecimento específico quanto à natureza do produto, ao modo de amortização da dívida, às taxas incidentes e à lógica de desconto mínimo em folha, sob pena de se configurar vício de consentimento por erro substancial, nos termos dos arts. 138 e 139 do Código Civil, além de prática abusiva, na forma do art. 39, incisos IV e V, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência pátria, de forma reiterada, tem reconhecido que a confusão induzida entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado caracteriza violação ao dever de informação e enseja a nulidade ou anulação do negócio jurídico, quando não evidenciada a ciência inequívoca do consumidor acerca da real natureza da contratação.

No caso concreto, a sentença reconheceu, a partir da análise do conjunto probatório, que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação e a ciência plena do autor acerca da modalidade contratada.

Salienta-se que, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, foi determinada a inversão do ônus da prova, atribuindo-se ao fornecedor a demonstração da legitimidade do contrato, entendimento este que encontra respaldo na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema 1061, segundo o qual, impugnada a autenticidade ou regularidade do contrato, incumbe à instituição financeira comprovar a validade do ato jurídico.

Todavia, o banco apelante limitou-se a apresentar documentação unilateral, sem demonstrar, de forma robusta e inequívoca, que o consumidor foi adequadamente informado sobre a natureza do cartão de crédito consignado, suas peculiaridades e riscos, bem como que manifestou vontade livre e esclarecida para aderir a tal modalidade.

Logo, a mera existência de termo contratual e de comprovante de crédito em conta não é suficiente para afastar a conclusão acerca do vício de consentimento, quando ausente prova de informação clara, ostensiva e compreensível, especialmente em se tratando de consumidor hipossuficiente técnica e economicamente.

Dessa forma, impõe-se reconhecer a correção da sentença quanto ao reconhecimento da nulidade do contrato, por violação aos deveres de informação e transparência, em consonância com os arts. 6º, III, 30, 31, 39, IV e V, e 51, IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor, bem como com os arts. 138 e seguintes do Código Civil. Tal conclusão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada, que tem rechaçado a prática de ofertar cartão de crédito consignado sob a roupagem de empréstimo consignado tradicional, por configurar indução em erro essencial e vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor.

A propósito,
em casos semelhantes a jurisprudência tem se manifestado nesse mesmo sentido. Vejamos
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – OFENSA A DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO DO BANCO BMG NÃO CONHECIDO – RECURSO DA AUTORA –
CARTÃO
DE
CRÉDITO

CONSIGNADO
, COM
ROUPAGEM
DE
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO

TRADICIONAL
– TED NA CONTA CORRENTE DA AUTORA, COM DEDUÇÃO INTEGRAL NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO – INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA- ANULAÇÃO – RECALCULO COMO SE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOSSE – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO – EMPRÉSTIMO EFETUADO – DANO MORAL AFASTADO – ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
Pelo princípio da dialeticidade, a apelação deverá, necessariamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença recorrida, face ao disposto no art. 1010, II, do CPC/2015.
O erro substancial escusável do autor sobre a natureza do negócio permite a anulação do negócio jurídico entabulado entre as partes, nos termos dos artigos 138 e 139 do Código Civil, sem prejuízo do reconhecimento do desrespeito ao dever de informação (art. 6º, III), de prática abusiva (art. 39, V) e da nulidade de cláusulas contratuais
(
art. 51, IV e XV) previstos no Código de Defesa do Consumidor.
Considerando que o empréstimo foi de fato disponibilizado ao autor, deverá ser pago, como se empréstimo consignado fosse observando-se a taxa média de mercado praticados a época; os valores descontados, devidamente corrigidos, deverão ser computados na amortização da dívida, como se parcelas de pagamentos fossem. Eventual saldo em favor do autor deverá ser devolvido, ao passo que, existindo saldo devedor, deverá o autor indicar em quantas parcelas pretende quitá-lo. (N.U 1005590-68.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS MENSAIS DE PAGAMENTOS MÍNIMOS. VULNERABILIDADE INFORMACIONAL DO CONSUMIDOR. DÍVIDA IMPAGÁVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DESCUMPRIMENTO. CDC, ART. 60, III. INTELIGÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS. CDC, ART. 39, IV E V. OBJETIVO ILÍCITO. NULIDADE CONTRATUAL. CÓDIGO CIVIL, ART. 166, II. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. Ação proposta por consumidor em face de instituição financeira em razão de, julgando ter contratado mútuo feneratício consignado, haver ajustado contrato de cartão de crédito, cuja parcela de pagamento mínimo é descontada do valor mensal de seus proventos de aposentadoria paga pelo INSS. Sentença de procedência. Recurso da parte ré a perseguir a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente a redução do quantum indenizatório. 1. Pretensão de reparação de dano por fato do serviço no direito consumerista que prescreve em cinco anos, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que, na hipótese dos autos, o prazo se renova a cada desconto indevido, já que as prestações são de trato sucessivo.
2. Consumidor que tem direito à informação adequada e clara sobre produtos e serviços oferecidos no mercado de consumo, ex vi do art. 6o, III, do CDC.
3.Informação clara é a objetiva, reta, prestada sem reserva mental, ou seja, fiel à boa-fé objetiva.
4. Nas circunstâncias, dada a vulnerabilidade informacional do consumidor, a instituição financeira incorreu em práticas abusivas e por isso ilícitas, tipificadas nos incisos IV e V do art. 39 do CDC, a saber, a de se prevalecer da notória vulnerabilidade informacional do consumidor e a de deste exigir vantagem manifestamente excessiva.
5. Dano moral que se caracteriza in re ipsa, já que o consumidor preso ao ardil que esses autos desnudam, é vítima de práticas abusivas. A afronta à dignidade da vítima é da mesma magnitude da ignominiosa conduta que o enreda e a dignidade humana, fundamento da República (CRFB. art. 1.º, III), é também cláusula geral dos direitos da personalidade, entre os quais a honra, direito fundamental, haja vista a proteção que lhe dá o art. 5.º, X, da Lex Legum. 6. Indenização de danos morais de R$ 20.000,00 que se adequa à hipótese dos autos, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com a intensidade da ofensa, bem como o comportamento do ofensor. Súmula 343 do TJRJ. 7. Recurso a que se nega provimento. (0005584-73.2021.8.19.0045 - APELAÇÃO. Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA - Julgamento: 05/09/2022 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Logo,
revela-se necessária a reforma d
a sentença que declarou a nulidade do contrato e
a devolução dos valores pagos a maior pel
a

recorrente
.

Ato contínuo,
é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EAREsp 600.663/RS e EAREsp 1.413.542/RS, consolidou entendimento segundo o qual a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, depende da demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, e modulou seus efeitos para alcançar apenas as cobranças realizadas após 30/03/2021, data de publicação do julgado.

No caso dos autos, a contratação e os descontos ocorreram em momento posterior a esse marco temporal, de modo que a condenação imposta na origem encontra-se em consonância com o entendimento vinculante da Corte Superior, não havendo falar em reforma nesse particular.

No que diz respeito ao dano moral, evidente o abalo experimentado pelo consumidor, porquanto viu sua dívida aumentar cada vez mais, mesmo pagando mensalmente o valor fixo, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de d
esconto
s

consignados em
proventos de uma pessoa
que
buscava
apenas um empréstimo para equilibrar suas finanças, mas se viu diante de uma dívida
perpétua
,
precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los
.

Com relação ao
quantum
indenizatório,
tenho que o valor estipulado R$
3.000,00, mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e punitivo-pedagógica da indenização, sem importar em enriquecimento sem causa.

Por conseguinte, não merece acolhida a pretensão recursal de afastamento ou redução do
quantum
indenizatório, porquanto a quantia arbitrada se mostra moderada e alinhada aos parâmetros usualmente adotados por esta Corte em hipóteses análogas, observando-se as condições das partes, a extensão do dano e o caráter dissuasório da condenação.

No tocante aos honorários advocatícios, a fixação em 15% sobre o valor da condenação encontra-se em conformidade com o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo patrono da parte vencedora e o tempo de tramitação do feito, não se vislumbrando motivo para sua redução.

Pelo exposto,
conheço
do recurs
o e
nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença nos exatos termos em que proferida.

Com o resultado do julgamento, majoro os honorários em 2%, passando de 15% para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
1
(
https://www.conjur.com.br/2020-fev-19/dever-informar-direito-informacao-parte
.
Acesso em 05/10/2022
)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.